Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731811-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: T. J. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO NUNES DA SILVA, JOSEANE MACENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 19a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705883-43.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, mantendo a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 116.025,99. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é entidade assistencial sem fins lucrativos, operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. Aduz que cumpriu integralmente a decisão liminar, autorizando os tratamentos prescritos ao agravado dentro do prazo judicial, inclusive em clínica indicada por ele, conforme documentos juntados aos autos. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou o cumprimento tempestivo da obrigação, tampouco a ausência de prejuízo concreto ao agravado, o que descaracteriza o descumprimento que justificaria a imposição da multa. Ressalta que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a CASSI é operadora de autogestão, cujo patrimônio é formado pelas contribuições dos próprios beneficiários, sendo a execução de valores elevados capaz de comprometer a continuidade dos serviços prestados à coletividade. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se o sobrestamento do feito até o final julgamento deste recurso. No mérito, pede que seja reconhecido a inexistência de descumprimento da decisão judicial ou, subsidiariamente, a redução proporcional da multa imposta. Preparo regular (ID: Num. 54271201). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos para conceder o pedido de efeito suspensivo. No que tange a probabilidade do direito, é certo que as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso em exame, verifica-se que o pedido de tutela antecipada foi deferido em 25/02/2022, com prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação, sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Confira-se: “Dessa forma, DEFIRO a tutela provisória e determino à ré que providencie, em 5 (cinco) dias, todas as autorizações necessárias para que o autor se submeta aos tratamentos descritos no item "b" dos pedidos iniciais (ID 116298222 - Pág. 31), cuja cópia deve instruir o mandado de intimação. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. O prazo de cinco dias é suficiente, pois a expedição de autorizações é extremamente simples. A multa deve ser em valor elevado, pois a recusa é absolutamente indevida e vem sendo repetida em casos análogos, sendo que não será cobrada, caso ocorra o devido cumprimento”. Intimada em 02/03/2022 (com devolução do mandado ao cartório na mesma data), a parte agravante informou ter cumprido a determinação judicial de fornecimento de terapia multidisciplinar baseada na Análise Aplicada do Comportamento (ABA), com atuação de profissionais especializados em psicoterapia, acompanhamento terapêutico, fonoterapia, terapia ocupacional e acompanhamento médico. A parte agravada/exequente apresentou petição, sob ID: Num. 133388084, apontando descumprimento da ordem e requerendo aplicação de multa e bloqueio da quantia de R$ 181.200,00. Em resposta, a agravante alegou ter indicado clínica credenciada apta ao tratamento, afirmando que o agravado insiste em buscar atendimento particular. No ID: Num 137374639, o Ministério Público requereu a intimação do plano réu para comprovar que a clínica indicada atenderia aos requisitos do item “b” da petição inicial. O Despacho ID: Num. 139210821 determinou que o plano de saúde réu comprovasse a adequação da clínica indicada por meio de tabela contendo discriminação das especialidades exigidas no item “b” da exordial. A petição de ID: Num. 151150343, apresentada pelo agravado, relata agravamento do estado clínico em razão do tratamento inadequado. Requereu o cumprimento da liminar mediante bloqueio de valores da CASSI para custear um ano de terapia, com imposição de multa pelo descumprimento. A agravante, em nova petição (ID: Num. 151676689), reiterou o cumprimento das obrigações estabelecidas na decisão de ID: Num. 116929553. A decisão de ID: Num. 155633413 considerou a gravidade do quadro clínico do autor e deferiu nova tutela provisória, determinando que a ré custeasse o tratamento, conforme termos da decisão ID: Num. 116929553, especificamente no Instituto Ninar, com expedição de autorizações em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento. Somente após essa intimação o agravante passou a cumprir integralmente a tutela antecipada, em 20/04/2023 (ID: Num. 156185400). Cabe destacar que, embora a CASSI tenha alegado cumprimento desde o início e disponibilizado profissionais capacitados na rede assistencial, não houve comprovação da especialização técnica exigida para os tratamentos indicados, conforme reconhecido no acórdão de ID: Num. 230948233. Confira-se: “Observa-se que o despacho ID: Num. 54787406 determinou que o plano de saúde réu comprovasse a aptidão da clínica indicada, devendo ela ser especificada em tabela, discriminando a especialidade prescrita no item “b” da inicial. Confira-se: “Nos termos da manifestação do Parquet (ID 137374639), concedo à requerida o derradeiro prazo de 15 dias para comprovar que "a clínica indicada está apta a cobrir o tratamento da forma indicada no pedido 'b' da inicial". Especifico, em atenção aos entraves já evidenciados nesses autos, que a comprovação da aptidão da clínica indicada pela ré deverá vir especificada em tabela, discriminando a cada item de especialidade prescrita no item b da inicial: o nome dos profissionais habilitados que prestam atendimento na clínica, sua titulação, o tempo de sessão disponibilizado, além de apresentar proposta de plano terapêutico incluindo o agendamento (dias e horários) para a frequência efetiva do autor. Ademais, deverá indicar o aludido plano terapêutico a forma como pretende, na prática, garantir a dignidade do autor no que se refere a suas necessidades de troca de fralda, por exemplo, informando a existência de local para permanência do acompanhante do autor ou a disponibilização de profissional técnico de enfermagem ou cuidador habilitado durante o tempo de permanência na clínica” Contudo, a tabela determinada pelo despacho acima não foi devidamente apresentada, o que tampouco ocorreu com a apresentação de plano terapêutico para garantir a dignidade do autor. Ignorando a exigência de curso de especialização reconhecido pelo MEC, vê-se comprovação apenas de fonoaudiólogos com especialização em autismo, psicólogas com especialização em ABA, nutricionista com especialização em terapia alimentar abordagem ABA e profissional com especialização em musicoterapia. Ausente terapeuta ocupacional, psicopedagogo, integração sensorial e psicomotricidade relacional e funcional com profissional especializado. O plano de saúde réu também não apresenta a distância da clínica da residência do autor Vale registrar que, mesmo após a apresentação dos diplomas em ID 54787447, não se vê terapeuta ocupacional, psicopedagogo, integração sensorial e psicomotricidade relacional e funcional especializados no método ABA, forma prescrita do tratamento ao autor. Dessa forma, analisando os certificados das profissionais juntados pela apelada, sem adentrar na questão da validade dos documentos, não é possível verificar se a Clínica indicada pelo plano de saúde possui equipe multidisciplinar com todas as especialidades médicas indicadas nos relatórios acostados aos autos para a continuidade do tratamento do infante. Assim, diante da não comprovação pelo plano de saúde de que possui em sua rede credenciada equipe multidisciplinar com todos os profissionais capacitados e com experiência comprovada na terapia comportamental ABA, o segurado poderá realiza o tratamento fora da rede credenciada com custeio integral pelo plano, tendo em vista a função social do contrato de plano de saúde. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que, se não há na rede credenciada profissionais habilitados à técnica ABA, o plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões, o tratamento do autor com profissionais especializados no método ABA em rede não credenciada apresenta a distância da clínica da residência do autor”. Como se observa, o plano de saúde agravante/executado não logrou êxito em comprovar a existência de profissionais tecnicamente capacitados e rede credenciada apta ao cumprimento da ordem judicial. Por outro lado, a parte agravada/exequente demonstrou o descumprimento, especialmente no que tange à ausência de terapeuta ocupacional, psicopedagogo, integração sensorial e psicomotricidade relacional e funcional com especialização em ABA. O cumprimento da decisão judicial deu-se apenas após nova intimação, em 20/04/2023, ocasião em que o agravante passou a custear o tratamento no Instituto Ninar. Nesse passo, observa-se que a parte agravante foi intimada da decisão judicial em 02/03/2022 (com retorno do mandado ao cartório na mesma data) e não a cumpriu. Após diversas manifestações nos autos e descumprimento reiterado, nova ordem judicial foi emitida em 19/04/2023, sendo cumprida em 20/04/2023 — ou seja, com um atraso de 1 ano e 1 mês. Importa salientar que, embora a sentença de primeira instância tenha julgado improcedente o pedido, tal decisão foi integralmente reformada pelo acórdão em sede de apelação e pelo julgamento do recurso especial, que reconheceram o direito do agravado e confirmaram os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida. Assim, a tentativa da parte executada de rediscutir a validade da multa na fase de cumprimento de sentença constitui afronta à coisa julgada. Portanto, a imposição da multa pelo Juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao seu fim coercitivo, sem implicar enriquecimento indevido da parte adversa. Ressalte-se que as astreintes, de natureza inibitória, têm por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação, desencorajando a resistência ao cumprimento judicial. No caso concreto, ainda que estipulada multa diária em valor moderado e prazo limitado, não foi suficiente para dissuadir a conduta negligente da agravante. Diante da ausência de cumprimento tempestivo ou justificativa plausível, inexiste fundamento para acolher o pedido de redução da multa fixada. Não demonstrada a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador